Tribunal: TJDFT
Processo: 0742789-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742789-95.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIRLEIDA SOUZA VASCONCELLOS FERREIRA, CELIO SOUZA VASCONCELLOS FERREIRA, MAURICIO ROMERO PEIXOTO DE AZEVEDO APELADO: MAURICIO ROMERO PEIXOTO DE AZEVEDO, CELIO SOUZA VASCONCELLOS FERREIRA, CIRLEIDA SOUZA VASCONCELLOS FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível e recurso adesivo interpostos pelas partes contra sentença da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MAURÍCIO ROMERO PEIXOTO DE AZEVEDO em desfavor de CIRLEIDA SOUZA VASCONCELOS FERREIRA e CÉLIO SOUZA VASCONCELOS FERREIRA, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar os réus ao pagamento de R$ 94.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o empréstimo dos valores e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (ID 66497184). Em suas razões, os réus Cirleida e Célio sustentam que: 1) o valor total do empréstimo concedido aos réus pelo autor foi de R$ 74.000,00 e, abatidos os valores pagos, resta somente o cálculo do valor devido a título de juros e correção monetária; 2) o autor não agiu com probidade ao sustentar que o empréstimo foi da ordem de R$ 170.000,00; 3) houve litigância de má-fé, pois o autor teria alterado a verdade para se beneficiar (ID 66497197). Requerem a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes e o autor condenado por litigância de má-fé. Preparo recolhido (ID 66497199). O autor, em apelação adesiva, sustenta que os abatimentos do aluguel devido aos réus já foram computados do montante total do empréstimo, razão pela qual não pode ser cobrado novamente. Requer a reforma da sentença nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 66497205). Contrarrazões apresentadas (IDs 66497202/66497208). O julgamento foi convertido em diligência para facultar ao autor a juntada de comprovantes do valor que alega ter repassado aos réus (ID 66759411). Em resposta, o autor apresentou esclarecimentos e juntou documentos (IDs 67102086 e 67102087). Os réus foram intimados a se manifestar sobre os documentos apresentados (ID 674733346). A manifestação foi apresentada (ID 68117582). A partir dos documentos apresentados pelas partes, há necessidade de maiores esclarecimentos para a adequada análise do caso. Assim, FACULTO às partes a apresentação das conversas de whatsapp na íntegra, bem como os áudios enviados, pois foram juntados apenas alguns trechos e a conversa trata justamente do ponto controvertido deste recurso: o valor emprestado pelo autor aos réus (ID 66497073). Prazo: 5 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator